Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, negada a gratuidade de justiça que reclamara, fora concedida ao apelante oportunidade para realizar o preparo do apelo que aviara, recolhendo o equivalente na forma dobrada, sob pena de ser negado conhecimento ao recurso com base na deserção. Sucede que, visando acudir ao determinado, o apelante retornara aos autos, exibindo comprovantes de recolhimento do equivalente ao preparo[1], os quais, contudo, não vieram acompanhados das respectivas guias de recolhimento, irradiando dúvida quanto à sua efetivação. Assim, de forma a ser aferida a subsistência do regular preparo, ponderado o princípio da cooperação, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para o apelante sanar o vício apontado, coligindo aos autos as guias de preparo relativas aos comprovantes de pagamento que exibira, com a devida identificação da origem, sob pena de não conhecimento do recurso, ressalvado que os comprovantes somente poderão ser admitidos se evidenciarem o recolhimento do equivalente no prazo assinalado anteriormente (CPC, art. 1.007, §§4 e 5o). I. Brasília-DF, 06 de maio de 2020 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14015367 e ID 1405368.